Tribunal: TJSP
Processo: 1034427-82.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034427-82.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
MINISTÉRIO CATEDRAL EVANGÉLICA, SILVIA DE PAULA e FLAVIO
ANTONIO CORREA LEITE, é apelado SILVIO RODRIGUES FORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034427-82.2019.8.26.0602 -Voto no 10449
2
Voto no 10449
Apelação no 1034427-82.2019.8.26.0602
Apelantes: MINISTÉRIO CATEDRAL EVANGÉLICA e outros
Apelado: SILVIO RODRIGUES FORTES
Comarca: 2a. Vara Cível do Foro da Comarca de Sorocaba
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Argumentos recursais que não se sustentam. Obrigação do
locatário arcar com as despesas para a recomposição do
imóvel ao estado em que fora recebido quando do início da
locação.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO
CATEDRAL EVANGÉLICA e outros em face da sentença de fls. 140/143, da lavra
do MM. Juízo da 2a. Vara Cível do Foro da Comarca de Sorocaba, proferida nos
autos da ação de cobrança ajuizada por SILVIO RODRIGUES FORTES.
A sentença julgou procedente a ação “para condenar os réus a pagarem
solidariamente ao autor o valor de R$ 7.372,05, corrigidos desde cada efetivo
desembolso operado por aquele e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, devendo o cumprimento de sentença ser instruído com os comprovantes de
pagamento da obra, em especial da mão-de-obra do empreiteiro”.
Restaram os réus condenados “a ressarcirem o autor das despesas
processuais que suportou (inclusive as custas pagas), a pagarem eventuais custas em
aberto e a pagar honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor total a
ser executado”.
Os Apelantes se insurgem contra a decisão acima relatada (fls. 145/152)
requerendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
O Apelado apresentou contrarrazões as fls. 157/161, pugnando pelo
desprovimento do recurso com a manutenção da decisão de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034427-82.2019.8.26.0602 -Voto no 10449
3
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pesem as alegações dos Apelantes, deve o recurso ser
desprovido.
Adoto o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de cobrança proposta por SILVIO RODRIGUES
FORTES em face de MINISTÉRIO CATEDRAL EVANGÉLICA, FLÁVIO
ANTÔNIO CORREA LEITE e SILVIA DE PAULA, todos devidamente
qualificados nos autos.
Alega o autor, em síntese, que teria celebrado com o primeiro requerido
um contrato de locação de imóvel, sendo os segundo e terceiro réus
fiadores deste. Ocorre que, o primeiro requerido devolveu o imóvel em
03/05/2019 sem ter realizado a reconstrução da cozinha e de balcão no
salão, estando em desacordo com a vistoria de entrada do imóvel, bem
como com a 10a cláusula do contrato de locação. Afirmou ainda que,
através da imobiliária contratada, comunicou sua intenção no sentido
que a primeira ré retornasse o imóvel ao estado anterior, fato esse
recusado. Ao final, afirmando ter realizado por conta própria os reparos
que seriam de responsabilidade da requerida, requereu a procedência da
ação, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento do total
despendido na obra realizada, totalizando o valor de R$ 7.372,05 reais.
Apresentou documentos (fls. 07/64).
Regularmente citada, a parte ré ofereceu contestação (fls. 73/80).
Insurgiram-se os réus contra todas as alegações da inicial, asseverando
que os danos cobrados na presente ação foram devidamente apontados
na vistoria realizada, fato este que fez com que a requerida tenha
acreditado constar no valor cobrado a restauração da cozinha, das
paredes e do balcão. Alegou ainda que o requerente não juntou aos autos
fotos do imóvel após a suposta reforma realizada pelo locador, que os
orçamentos foram realizados pelo requerente de forma unilateral em
apenas uma única loja e que o autor não juntou recibo fornecido pelo
prestador de serviço. Pugnou pela total improcedência da demanda.
Juntou documentos (fls. 83/128).
Houve réplica (fls. 131/134).
As partes se manifestaram requerendo o julgamento antecipado da lide
(fls. 137/138).
É o relatório”.
A sentença, ao julgar procedente a ação, mostra-se irretocável e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos. Senão, vejamos:
É certa a obrigação contratual do locatário em arcar com as despesas
necessárias para a recomposição do imóvel ao estado recebido quando do início da
locação. A cláusula contratual de número 10, que regula a questão, é bastante clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034427-82.2019.8.26.0602 -Voto no 10449
4
objetiva nesse sentido (fls. 14).
No caso em tela, a documentação anexada aos autos demonstra os gastos
efetuados pelo locador para essa finalidade.
Não prospera a alegação recursal de que todos os valores devidos pelo
locatário teriam sido definidos quando da vistoria final, seja porque era de ciência
dos Apelantes que estavam eles contratualmente obrigados a ressarcir todas as
despesas para a recomposição do imóvel, seja porque em nenhum documento há
menção a eventual quitação integral.
Ademais, plausível o raciocínio de que os valores apresentados na
vistoria final se referiam, até então, apenas e tão somente às obras necessárias para
reparos daquilo que estivesse em condições ruins, não havendo que se falar, até
então, das despesas para a reconstituição do imóvel ao estado em que se encontrava
quando da locação, até porque, sobre esse assunto, haveria que se esperar a
manifestação do proprietário quando ao interesse nesse tipo de obra).
A corroborar o quanto acima exposto, a troca de e-mails de fls. 24 e
seguintes, retrata a intenção do proprietário de não abrir mão da restituição do imóvel
ao estado em que o mesmo se encontrava quando do início da locação, de forma que
àquelas despesas já apresentadas, deveram ser somadas estes para a reconstituição.
No mais, em sendo devida a reconstituição do imóvel, uma vez apurados
os valores necessários para tanto, pouco importam fotos de como teria ficado a obra,
na medida que a obrigação do locatário se limita a efetuar o pagamento, não estando
atrelado ao resultado.
No mesmo sentido, em nada alteram as conclusões acima, o fato dos
materiais terem sido comprados na mesmo loja, não haver três orçamentos ou recibos
individuais de alguns prestadores de serviços, vez que, conforme exposto na
sentença, não há irregularidade nesses fatos, cabendo aos Apelantes demonstrar, se
fosse o caso, eventual disparidade de valores a ensejar alguma nulidade, o que não se
deu nos autos.
Por fim, e para afastar de vez essa discussão, há que se recordar que a
decisão de primeiro grau determinou que o cumprimento de sentença seja instruído
com comprovantes de pagamentos de mão de obra, o que permitirá, se for o caso,
impugnação no momento oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034427-82.2019.8.26.0602 -Voto no 10449
5
Em resumo, afastados os argumentos recursais, de rigor in casu a
manutenção da decisão de primeiro grau nos exatos termos em que proferida.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios a serem pagos pelos Apelantes, para 20%
(vinte por cento) sobre o valor total a ser executado.
L. G. Costa Wagner
Relator